Tribunal: TJMT
Processo: 0057173-85.2014.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOSUE CORREA FERRAZ

Número do Protocolo: 136219/2017
Data de Julgamento: 28-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO NO CARGO QUE OCUPAVA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS VENCIDAS - DESNESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão fundada em vencimentos e vantagens pecuniárias de servidores públicos, o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/09, confere ao impetrante o direito à percepção, nos próprios autos da ação mandamental, das verbas vencidas entre a data da impetração e o efetivo cumprimento do julgado.
Inexiste a necessidade de deflagração de processo de execução autônomo contra a Fazenda Pública para a satisfação dos créditos devidos entre o ajuizamento da demanda e o atendimento do comando judicial.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral, e juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança.
De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOSUE CORREA FERRAZ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que em sede de Embargos à Execução, interpostos pelo apelante em face de Josué Correa Ferraz, acolheu os embargos apenas para alterar o percentual dos juros de mora para 6% ao ano desde a data em que cada prestação era devida, e também para extirpar a multa de 10%.
O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, aduz que a sentença é de origem mandamental, e como tal, não é substitutivo de ação de cobrança, dessa forma afirma que não há título executivo judicial a executar na presente ação.
Assevera que o índice correto da correção monetária a ser utilizado é a Taxa Referencial – TR entre os períodos de 30/06/2009 e 02/11/2016.
Os juros de mora no patamar de 0,5% ao mês desde o advento da Lei nº 9494/97 e a partir da Lei nº 11.960/2009 são os mesmos estabelecidos para a caderneta de poupança.
Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso de apelação (fls. 63/64).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público no presente feito (fls. 75//75-v-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que em sede de Embargos à Execução, interpostos pelo apelante em face de Josué Correa Ferraz, acolheu os embargos apenas para alterar o percentual dos juros de mora para 6% ao ano desde a data em que cada prestação era devida, e também para extirpar a multa de 10%.
Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou embargos à execução, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Josué Correa Ferraz, que foi concedida para anular o Memorando nº 605/2006/CIAPS, tornando-o sem efeito, para que seja reintegrado ao mesmo setor que desenvolvia suas funções, Unidade III – CIAPS- Adauto Botelho, nos termos do pedido.
Transitado em julgado a sentença o apelado propôs execução de sentença em desfavor do Estado de Mato Grosso, ora apelante, aduzindo que retornou ao cargo anteriormente ocupado em 04/08/2008 e que da data em que foi colocado à disposição em 04/09/2006 até a data de sua reintegração no cargo em 04/08/2008, soma-se 23 meses receber os proventos mensais.
Pois bem. Considerando que a ação de mandado de segurança foi impetrada antes da edição da Lei nº 11.232/2005 – que reformou parte do Código de Processo Civil – e pelo fato do Colendo Superior Tribunal de Justiça, naquele período, entender pelo cabimento dos embargos à execução de sentença concessiva proferida em ação mandamental, que versava sobre pagamento de vencimentos, aplicando o disposto na Lei nº 5021/66, bem como orientando para que a execução fosse realizada nos moldes dos artigos 604 (já revogado) e 730, do referido Diploma Legal, admito o manejo dos embargos.
Nesse sentido é o julgado do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, AINDA QUE POR EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Atuando o sindicato exequente como substituto processual, e não representante, é dispensável a autorização de cada substituído, seja na fase de conhecimento, liquidação ou execução, nos termos da Súmula 629/STF. 2. Ordem concedida em mandado de segurança, para garantir aos exequentes o direito à percepção da Gratificação Específica de Atividade Docente - GEAD. 3. Execução de diferenças relativas a juros e correção monetária, em razão da não inclusão de tais parcelas no pagamento do retroativo. 4. A incidência de correção monetária e juros moratórios pressupõe a existência de um capital principal, no caso, de um crédito remanescente em favor dos exequentes, a ser apurado mediante estrita observância dos limites do título executivo. 5. Na apuração de eventuais diferenças de juros e correção monetária, devem ser deduzidas quantias pagas a maior que o devido, ainda que por equívoco da Administração, sob pena de haver enriquecimento sem causa. 6. Os juros moratórios devem incidir no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês após a vigência do art. 1º-F da Lei 9.494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001, e no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da Lei 11.960/2009. 7. Para fins de correção monetária, aplica-se a sistemática prevista na Resolução n. 134/2010 do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Após a vigência da Lei 11.960/2009, adota-se o IPCA, em virtude de sua inconstitucionalidade parcial, declarada pelo Supremo Tribunal Federal. 8. Embargos à execução parcialmente procedentes.”
(STJ - EmbExeMS: 11371 DF 2008/0061511-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/03/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/04/2014). (destaquei)

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CARGO FUNCIONAL. PERCEPÇÃO DAS VERBAS NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 14, § 4º, DA LEI 12.016/09. PROCESSO AUTÔNOMO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 730 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EFETIVIDADE IMEDIATA DO JULGADO. INCLUSÃO DO CRÉDITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. Trata-se de embargos à execução em mandado de segurança que determinou a incorporação, aos vencimentos do servidor municipal, ora embargado, de remuneração de cargo funcional. 2. Na hipótese de pretensão fundada em vencimentos e vantagens pecuniárias de servidores públicos, o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/09, confere ao impetrante o direito à percepção, nos próprios autos da ação mandamental, das verbas vencidas entre a data da impetração e o efetivo cumprimento do julgado. 3. Poderá retroagir a alteração prevista no art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009, para alcançar os mandados de segurança impetrados antes da referida alteração, atendendo a supremacia dos direitos constitucionais da efetividade, celeridade e economia processual, tendo em vista a ausência de prejuízo para as partes. 4. Inexiste a necessidade de deflagração de processo de execução autônomo contra a Fazenda Pública para a satisfação dos créditos devidos entre o ajuizamento da demanda e o atendimento do comando judicial. 5. Inaplicabilidade do procedimento pertinente à sistemática dos precatórios, previsto no art. 730 do CPC. 6. Desprovimento do recurso, com aplicação do art. 557, caput, do CPC.
(TJ-RJ - APL: 00007188520138190050 RIO DE JANEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA 1 VARA, Relator: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 17/03/2016, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2016). (destaquei)

Portanto, não há que se falar em inadequação da via eleita, pois a sentença proferida em Mandado de Segurança é perfeitamente executável, não merecendo razão o apelante.
Quanto ao índice de atualização do valor executado, insta consignar que tendo em vista a ocorrência do julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 870947 - Tema 810, que transitou em julgado em 03/03/2020.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 870947/SE (Tema 810) assim firmou o entendimento:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”

Desta decisão foram opostos embargos de declaração nos quais se pretendia modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, emprestando ao julgado eficácia ex nunc, a contar do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário, o que foi rejeitado pela Suprema Corte de Justiça.
Desse modo, com a rejeição dos aclaratórios, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública.
No caso dos autos, trata-se de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas remuneratórias (adicional por tempo de serviço, diferença de vencimento paga a menor) inadimplidas, motivo pelo qual se aplica o seguinte entendimento:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA- E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E .

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.
Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICOCONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ - ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO DESPROVIDO. Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905. Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - JUROS MORATÓRIOS - REAJUSTE DA CADERNETA DE POUPANÇA RE N. 870.947/SE - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810/STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral e juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança. (N.U 0020997-73.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). (destaquei)

Nesse contexto, os juros moratórios e a correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
Em razão do trabalho nesta fase recursal, majoro a verba honorária desta ação de 10% para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.
Isto posto, nego provimento ao recurso de apelação e, por consequência, determino a incidência de correção monetária e juros de mora, conforme Tema 810/STF e Tema 905/STF.
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR